Tribunal: CARF
Processo: 16682.900779/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900779/2016-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-97.345, de 28
de março de 2018, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Declarações de Compensação (DComp)
apresentadas pela Recorrente, por meio das quais compensou direito creditório relativo a suposto
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-
calendário de 2010, no montante original de R$ 9.728.668,22 (fls. 105/145).
As DComps foram objeto do Despacho Decisório de fls. 146, no qual houve o
não-reconhecimento do direito creditório invocado, posto que a soma das parcelas componentes
do crédito confirmadas seriam insuficientes sequer para promover a quitação da CSLL devida no
exercício.
A razão para tanto foi o fato de que foram confirmadas, na composição do saldo
negativo compensado, R$ 497.851,01 (de R$ 2.819.213,52) em valores de estimativas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900779/2016-49
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900779/2016-49

compensadas com saldos negativos de anos anteriores; e foram atestados, apenas, R$
14.440.559,92 (de R$ 25.948.495,54) em pagamentos de estimativas mensais.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 17/27, na qual a Recorrente, em primeiro lugar, argumentou que, do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
por ela apresentada, teria utilizado nas compensações, somente, o valor de R$ 5.914.154,90,
correspondente à parcela sem vinculação com depósitos judiciais efetuados em conta vinculada
ao Mandado de Segurança no 2008.51.01.014405-2, uma vez que “depósitos judiciais associados
à ação sem trânsito em julgado realmente não são valores passível de restituição/compensação”.
Alegou, então, que
[...] se por um lado esses depósitos judiciais (no valor de R$ 11.507.935,62), não podem
compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação, por outro lado os valores
supostamente devidos a título de CSLL (adicional de alíquota de 6%) no total de R$
7.693.422,30 (inferior, portanto, ao total depositado) cujas exigibilidades esses
depósitos judiciais promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser
considerados na apuração do mesmo saldo negativo como "CSLL devida", sob
pena de fazer tabula rasa do disposto no inciso III do artigo 151 do CTN, ao
utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou CSLL para extinguir
valores, por hora, não exigíveis.
Assim, o valor de “CSLL devida” que deveria ser considerada na apuração do
saldo negativo seria R$ 11.540.133,44, e não R$ 19.223.555,74, conforme consta no Despacho
emitido pela autoridade administrativa.
Quanto às compensações de estimativas não homologadas, argumentou que teriam
sido objeto de Manifestação de Inconformidade no respectivo processo administrativo, de modo
que pugnou para que as mesmas razões de defesa ali apresentadas fossem adotadas nestes autos.
Além disso, afirmou que, em decorrência do recurso tempestivamente apresentado, os efeitos do
despacho decisório de não homologação estariam suspensos, de modo que as estimativas devem
ser computadas no saldo negativo aqui invocado. Finalmente, apontou que o valor das
estimativas devem ser considerado, pois, se obtiver êxito no recurso, não haveria dúvidas sob tal
cômputo; e, acaso não obtenha êxito, seria obrigada ao recolhimento da estimativa, em
decorrência da confissão de dívida. Invocou jurisprudência administrativa e a Solução de
Consulta Interna Cosit no 18, de 2006, que corroborariam esta última alegação.
Na decisão de primeira instância (fls. 177/197), apontou-se, inicialmente, a
distinção entre o pagamento (causa de extinção do crédito tributário) e o depósito judicial (causa
de suspensão da exigibilidade do referido crédito), de modo que, apenas, após convertidos em
renda os valores depositados poderiam compor o saldo negativo do tributo.
Além disso, não se poderia acatar a tese de defesa segundo a qual os valores
correspondentes aos depósitos judiciais não comporiam a base de cálculo do imposto devido, na
medida em que ausente disposição legal neste sentido.
Invocou-se a Solução de Consulta Cosit no 1, de 2017, para amparar os referidos
fundamentos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900779/2016-49

Concluiu-se, ademais, pela impossibilidade de estimativa objeto de DComp não
homologada compor saldo negativo para efeitos de compensação, com comentários a respeito
dos processos administrativos que trataram da compensação das estimativas em questão.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após ser cientificada da decisão administrativa, a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 213/231, no qual, reprisa as alegações já apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, reforçando-as com informação de que os depósitos efetuados
nas contas vinculadas ao processo judicial no 2208.51.01.014405-2 estariam na iminência de
serem convertidos em renda da União, razão pela qual deveriam compor o saldo negativo
pleiteado, embora ratifique que busca o aproveitamento de saldo negativo no valor de, apenas,
R$ 5.914.154,90.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
Em 13 de setembro de 2023, após o processo ser incluído em pauta de julgamento,
a Recorrente juntou a Petição de fls. 252/264, por meio da qual comunica a conversão em renda
dos depósitos judiciais por ela efetuados que guardariam relação com o crédito pleiteado no
presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 13 de setembro de 2019 (fls. 209/210), tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 11 de outubro do mesmo ano (fl. 211), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74,
§§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900779/2016-49

2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2010 compostas pelos valores devidos
a título de estimativa e (i) extintos mediante compensação ou (ii) objeto de depósitos judiciais.
Em relação ao primeiro ponto, não restam maiores controvérsias acerca do tema,
devido à edição da Súmula CARF no 177.
Já quanto à segunda matéria, a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956/SP,
também, conduziria, s.m.j, a fácil solução para o litígio.
A questão, porém, é que, da análise dos autos, emerge um conjunto de dúvidas
que impedem avançar na análise do julgamento, neste momento.
Em primeiro lugar, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta que o valor de
CSLL devida (excluída a parcela suspensa) seria de R$ 11.540.133,44. Não obstante, subtraídos
da CSLL devida informada na DIPJ o total de depósitos judiciais indicados na DComp, tem-se
um valor devido de R$ 7.725.620,12 (R$ 19.233.555,74 – R$ 11.507.935,62).
Além disso, a Recorrente informa e apresenta provas com o Recurso Voluntário
de que estaria na iminência de haver a conversão em renda dos depósitos judiciais efetuados nas
contas vinculadas ao Mandado de Segurança no 2208.51.01.014405-2. Posteriormente, informou
que a referida conversão já teria sido efetuada.
Deste modo, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, para
que duas questões sejam esclarecidas:
(i) se houve, efetivamente, a conversão em renda dos depósitos correspondentes
aos montantes utilizados pela Recorrente a título de estimativa na composição do saldo negativo
compensado; e
(ii) se não houve a apresentação de novos Pedidos de Restituição/Declarações de
Compensação em relação ao novo saldo negativo apurado a partir do cômputo em sua
composição dos valores de CSLL devidos e depositados relacionados à discussão judicial, na
medida em que, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta como compensado, apenas, R$
5.914.154,90, do total de R$ 9.728.668,22 informado como saldo negativo nas DComps tratadas
neste processo.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal com jurisdição sobre a Recorrente, a fim de que a
autoridade preparadora:
(1) Junte aos autos a cópia integral da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2010
apresentada pela Recorrente;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900779/2016-49

(2) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda dos depósitos judiciais relativos às parcelas das
estimativa de CSLL devidas pela Recorrente em relação aos meses de janeiro
a abril e julho a novembro de 2010, conforme demonstrativo anexo ao
Despacho Decisório da autoridade administrativa;
(3) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda de outros depósitos judiciais relativos a parcelas
que poderiam compor o saldo negativo de CSLL apurado pela Recorrente em
relação ao ano-calendário de 2010;
(4) Verifique qual o montante de CSLL devido em relação ao ano-calendário de
2010 correspondente à parcela sob discussão judicial no processo no
2208.51.01.014405-2 (ou em outros eventuais autos judiciais), discriminando,
igualmente, o total de depósitos judiciais efetuados para a suspensão da
exigibilidade do referido crédito tributário;
(5) Verifique se foram apresentados outros Pedidos de Restituição / Declaração de
Compensação em relação ao saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2010 apurado pela Recorrente, além daqueles já em tratamento
no presente processo;
(6) Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo),
bem como o impacto em relação ao saldo negativo compensado por meio das
DComp sob análise nos presentes autos;
(7) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(8) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 269
DF CARF MF
Original